Tribunal: TJMT
Processo: 1005996-38.2018.8.11.0037
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005996-38.2018.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[1/3 de férias, FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Honorários Advocatícios, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE (EMBARGANTE), LORECY TEREZINHA COSTA HENKES - CPF: 225.823.800-59 (EMBARGADO), WELLINGTON MARLOS SALLA BERG - CPF: 171.173.878-66 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (EMBARGANTE), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), LORECY TEREZINHA COSTA HENKES - CPF: 225.823.800-59 (APELANTE), WELLINGTON MARLOS SALLA BERG - CPF: 171.173.878-66 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO TRABALHISTA
– DIREITO AO RECEBIMENTO DE FGTS - ALEGADOS VÍCIOS DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA –REDISCUSSÃO DE MATÉRIA –

EMBARGOS REJEITADOS
.

1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos pelo
Município de Primavera do Leste
contra acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação
.

O embargante alega a existência de vício de contradição e omissão, pois a decisão reconheceu que o vínculo da parte recorrida com o município se deu através de contratos distintos e, perdurou com renovações sucessivas, ocasionando o desvirtuamento da necessidade excepcional, amparando o direito da apelada ao depósito e ao pagamento do FGTS.

Sobre esse ponto, aduz que a embargada laborou para o município através de vínculo contratual proveniente de Processos Seletivos distintos. Assim, não se deve falar em sucessivas prorrogações de um mesmo contrato.

Por outro viés, argumenta acerca da imprescindibilidade de se esclarecer quais foram os motivos e fundamentos que levaram a conclusão da existência de inúmeras prorrogações capaz de ensejar a nulidade dos contratos e ao pagamento do FGTS à parte recorrida.

Pautado nesses argumentos,
pugna pelo reconhecimento da contradição e omissão apontadas e, sejam atribuídos efeitos infringentes para modificar o conteúdo do acórdão.

Não houve contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
dos
embargos de declaração opostos.

Conforme relatado, trata-se
de embargos de declaração opostos
pelo
Município de Primavera do Leste
contra acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação que visava afastar a obrigação da Fazenda Pública ao pagamento do FGTS para
Lorecy Terezinha Costa Henkes
.

Pois bem.

Para o acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade, ou, ainda, erro material na decisão recorrida. Veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

O manuseio do aludido instrumento recursal não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Feitas as considerações encimada, verifico que não assiste razão ao embargante. Assim, passo a esclarecer.

O acórdão explica claramente que a Sra.
Lorecy Terezinha Costa Henkes
, trabalhou para o Município de Primavera do Leste através de contratações advindas de Processos Seletivos que ocorreram entre o período de 03.05.2010 até 10.04.2018. Todavia, embora tenha sido contratações através de processo seletivo não descaracteriza o vínculo precário da servidora com a administração pública. E, havendo vínculo precário, com sucessivas renovações, é devido o saldo de FGTS ao trabalhador.

Importante consignar a diferença entre renovações sucessivas e prorrogações. O município alega que não existiu um único contrato com sucessivas renovações, logo, entendo que, se fosse apenas um contrato não se falaria em sucessivas renovações e sim prorrogações. Dessa forma, existiram contratos distintos, porém com sucessivas renovações.

Além do mais, conforme análise dos autos constata-se que o autor efetuou diversas contratações mediante Processo Seletivo Simplificado, não restando caracterizados a necessidade temporária e excepcional interesse da Administração, uma vez que as renovações aconteceram por um período de 08 anos.

A Propósito.

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL TEMPORÁRIO. PROFESSOR. REGIME DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO (PSS). DIVERSAS CONTRATAÇÕES. PERÍODO TOTAL CONTRATADO SUPERIOR A 24 MESES
. LEI COMPLEMENTAR 108/2005. CONTRATAÇÃO SEM OBSERVÂNCIA DO CARÁTER TRANSITÓRIO E EXCEPCIONAL. NECESSIDADE PERMANENTE DE CONTRATAÇÃO.
RECONHECIDA A NULIDADE DOS CONTRATOS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FGTS
. SÚMULA 466 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. CONCORDÂNCIA DAS PARTES QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL. RECURSO PARCILAMENTE PROVIDO. (TJ-PR – 4ª Turma Recursal – 0000070-89.2019.8.16.0079 – Dois Vizinhos – Rel. Juíza Camila Henning Salmoria – Publicação: 01/12/2020).

RECURSO INOMINADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – FAZENDA PÚBLICA – AGENTE DE SAÚDE AMBIENTAL – PROCESSO SELETIVO – REGIME JURÍDICO CELETISTA – DIREITO AO RECOLHIMENTO DO FGTS – LEI MUNICIPAL Nº 2.188/2009 – DIFERENÇA DEVIDA E ATUALIZADA – PIS – INDEFERIMENTO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – ATIVIDADE NÃO CLASSIFICADA COMO INSALUBRE PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO – ANEXO 14 DA NR 15 – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Ao Agente Comunitário de Saúde submetido a processo seletivo público aplica-se, com base na Lei Municipal nº 2.188/2009, as disposições da Consolidação das Leis do Trabalho, o que lhe garante o direito de receber o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço de todo o período da contratação.
(...) Sentença reformada. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 0003209-25.2013.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 24/09/2019, Publicado no DJE 26/09/2019
). Grifou-se

Notadamente, percebe-se que os contratos se deram através de processo seletivo, contudo ocorrem sem observância do caráter transitório e excepcional, houve uma necessidade permanente da contratação, realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da CF.

Dessa forma, nas razões destes embargos, embora o recorrente ventile contradição e omissão, mais não faz do que reiterar suas contrarrazões, a um só tempo deixando de controverter os fundamentos do acórdão e recapitulando temática imprópria aos embargos de declaração.

Percebe-se, pois, que o decisum não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material
. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida. (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019).
(Grifou-se).

Com efeito, não vislumbro a existência dos alegados vícios na decisão proferida. Não concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021